Tribunal: TJMT
Processo: 1000664-65.2023.8.11.0021
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000664-65.2023.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A APURAR (APELANTE), JULIA FERNANDA SANTOS DE CARVALHO - CPF: 035.845.061-66 (ADVOGADO), TIAGO THOMA MARTINS DE PAULA - CPF: 928.855.861-68 (ADVOGADO), EGON JUNGE (TERCEIRO INTERESSADO), JURANDIR FARIAS DE ARAUJO JUNIOR - CPF: 961.705.901-06 (TERCEIRO INTERESSADO), AURI ALBANO KOCHHANN - CPF: 295.638.879-72 (TERCEIRO INTERESSADO), AURI DONO DA MECANAUTO (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO DE MELLO - CPF: 009.171.601-26 (TERCEIRO INTERESSADO), MORGANE CASANOVA PESTANA - CPF: 011.843.201-01 (TERCEIRO INTERESSADO), OLGUINEL CARVALHO RESENDE - CPF: 284.133.771-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO (VÍTIMA), OLGUINEL CARVALHO RESENDE - CPF: 284.133.771-53 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000664-65.2023.8.11.0021

APELANTE: OLGUINEL CARVALHO RESENDE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO – INVIABILIDADE – VEÍCULO COM SINAL IDENTIFICADOR ADULTERADO – CIRCUNSTÂNCIA QUE OBSTA A EFETIVA COMPROVAÇÃO DA ORIGEM E PROPRIEDADE – AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES DE CIRCULAÇÃO –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“Se o laudo de exame pericial revelou que foi adulterada a numeração de série de motor, por remarcação de caracteres, ainda, que o autor da conduta criminosa seja desconhecido, inviável a restituição do bem apreendido, por se tratar de instrumento de crime.
(TJ/MT, N.U 0001810-76.2015.8.11.0042).

“Tratando-se de veículo com sinais de adulteração em seu chassi e placa, inviável a restituição ao proprietário de boa-fé, uma vez que, além do carro adulterado não ser apto à circular nas ruas, sua regularização não se mostra possível.
(TJMG - Apelação Criminal 1.0074.14.002585-4/001).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000664-65.2023.8.11.0021

APELANTE: OLGUINEL CARVALHO RESENDE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Olguinel Carvalho Resende, contra sentença que indeferiu o pedido de restituição de veículo apreendido.

Em suas razões, assevera que: 1) o inquérito que apurou o crime do art.
311, §3°, do Código Penal foi arquivado, a pedido do Ministério Público; 2) “
apesar de reconhecer a possibilidade de saneamento do vício e a aquisição de boa-fé do veículo por parte do Recorrente
, a Magistrada insiste em manter o veículo sob constrição, sujeitando-o à deterioração enquanto permanecer parado e ao relento no pátio”
(sic), 3) caso não seja restituído, que se nomeie o apelante fiel depositário (
Id.
175437227 - pág. 1-11).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id.
175437230 - pág. 1-8).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (Id.
179838180 - pág. 1-2).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000664-65.2023.8.11.0021

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que o veículo Toyota Hillux, cor branca, placas
QBA 8127, foi “
encaminhado pela unidade do Detran/MT de Água Boa para que fosse realizada a perícia veicular, para constatação da originalidade do chassi no veículo
” (sic).

A perícia identificou irregularidade nos sinais de identificação e, por conta disso, a caminhonete foi apreendida (Id. 175437174 - pág. 1-2).

O inquérito policial instaurado para apurar a prática delitiva restou arquivado, “
por não comprovação da autoria, sem prejuízo do disposto no art. 18, CPP
” (sic) (Id. 175437210 - pág. 1-2)

Em seguida, o pedido de restituição aviado pelo recorrente foi indeferido, nos seguintes termos:

[...]

O pedido possui previsão no Título VI, Capítulo V, do Código de Processo Penal.

Dispõe o artigo 118 do referido códex:

Art. 118. Antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo.

Compulsando o feito, tem-se que a “Toyota Hilux, cor branca, ano 2017, placa QBA8127/MT, VIN 8AJBA3CD9H1595554” foi apreendida na delegacia em 23/11/2022, por adulteração na marcação do chassi (id. 111768442).

O laudo pericial que instrui o feito (id 111766237) aponta vestígios de adulteração, não sendo possível revelar toda a sequência do Número de Identificação Veicular (NIV), restando impossível, assim, identificar corretamente o veículo periciado!

Ora, em que pese não haver conclusão sobre a
autoria delitiva,
não restam dúvidas de que o veículo periciado foi adulterado. Incabível, portanto, a restituição do bem em razão da comprovada materialidade de adulteração na numeração identificadora do chassi.

Em outras palavras, a existência da irregularidade no sinal identificador do veículo obsta a devolução do bem, uma vez que, nessas condições, o automóvel adulterado é inapto para circular nas ruas, até que ocorra sua regularização nos órgãos executivos de trânsito, situação não comprovada nos autos
.

Neste ponto, importante salientar que os documentos trazidos em id. 115998637 em nada indicam a regularidade veicular
.

Assim, diante da evidente irregularidade do bem, inviável a sua circulação e devolução ao proprietário (e quiçá ao possuidor), mesmo que se trate de adquirente de boa-fé, o que não tem o condão de tornar legítima a situação irregular do bem.

Entendimento contrário implicaria em inequívoco favorecimento do infrator e incentivo ao descumprimento das normas de trânsito.

Em suma, a irregularidade na numeração do sinal identificador do veículo apreendido, conforme laudo pericial já destacado acima, enseja a necessidade de sanar o vício junto aos órgãos de trânsito, por exegese do art. 114, § 2º do CTB, fato que sobrepuja a competência do Juízo criminal, valendo salientar que em caso de judicialização do processo administrativo de regularização do veículo, a matéria deverá ser discutida no âmbito cível
.

Por fim, reputo inviável a possibilidade de designação do requerente como depositário do bem, face a proibição de circulação deste, enquanto persistir os efeitos da ilicitude administrativa
. [...]
(Id. 175437223 - pág. 1-3) (sic) (sem destaque no original).

Não obstante os argumentos sustentados, o recurso não comporta provimento.

O laudo Pericial n. 310.2.18.2022.012822-01 atestou que “o

Número de Identificação Veicular ('NIV) do veículo periciado APRESENTAVA vestígios de adulteração na data do
exame” e que
“p
or não ser possível a revelação de toda a sequência da gravação do Número de Identificação Veicular (NIV), o Perito fica
impossibilitado de identificar o veículo periciado
”
(sic) (Id.
175437175 - pág. 5- 21) (sem destaque no original).

De tal sorte, não se pode afirmar, por exemplo, que o bem tem origem lícita e que não provém de crime antecedente.

Além disso, a circunstância coloca em dúvida a propriedade do bem.

Além do mais, a adulteração do sinal identificador atestada pelo perito inviabiliza a circulação do veículo, conforme disposto no art. 230, inciso I, do Código de Transito Brasileiro.

Assim sendo, ainda que demonstrada a condição de terceiro de boa-fé do apelante, descabe a restituição pretendida.

A jurisprudência deste Tribunal corrobora o entendimento:

APELAÇÃO – ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR E INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÃO (ART. 311 E ART. 313-A, DO CP) – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO COM O COMPONENTE ADULTERADO – IMPOSSIBILIDADE – LAUDO PERICIAL QUE INDICA A ADULTERAÇÃO NA NUMERAÇÃO DE SÉRIE DE MOTOR, POR REMARCAÇÃO DE CARACTERES – MANTIDA A APREENSÃO DO MOTOR – RECURSO DESPROVIDO – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Se o laudo de exame pericial revelou que foi adulterada a numeração de série de motor, por remarcação de caracteres, ainda, que o autor da conduta criminosa seja desconhecido, inviável a restituição do bem apreendido, por se tratar de instrumento de crime.
(N.U 0001810-76.2015.8.11.0042, RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 08/03/2017, Publicado no DJE 15/03/2017).

No mesmo sentido, colaciono os seguintes arestos:

APELAÇÃO CRIME. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO. INSURGÊNCIA DA DEFESA. PLEITO DE RESTITUIÇÃO DO AUTOMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE
. LAUDO PERICIAL QUE ATESTOU EXISTÊNCIA DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. ÓBICE DO ART. 91, INCISO II, ALÍNEA A, DO CÓDIGO PENAL. RESTITUIÇÃO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. (TJPR - 2ª Câmara Criminal - 0002248-89.2022.8.16.0019 - Ponta Grossa -

Rel.: DESEMBARGADORA PRISCILLA PLACHA SÁ -

J. 25.07.2022)

APELAÇÃO CRIMINAL - RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA - NÃO CABIMENTO - VEÍCULO OBJETO DE ADULTERAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE CIRCULAÇÃO E DEVOLUÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.

Tratando-se de veículo com sinais de adulteração em seu chassi e placa, inviável a restituição ao proprietário de boa-fé, uma vez que, além do carro adulterado não ser apto à circular nas ruas, sua regularização não se mostra possível.
(TJMG - Apelação Criminal 1.0074.14.002585-4/001, Relator(a): Des.(a) Eduardo Machado , 5ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 07/04/2015, publicação da súmula em 13/04/2015)

Pelos mesmos motivos, inviável a nomeação do apelante como fiel depositário.

Por fim, anoto que, caso o recorrente obtenha a regularização do veículo mediante ação própria, nada obsta que requeira novamente a restituição
.

Com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
desprovejo
o recurso, mantendo incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023